Tribunal: TJMT
Processo: 1071467-70.2022.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1071467-70.2022.8.11.0001
ORIGEM: 4o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA CAPITAL
EMBARGANTE: ANA MARIA GAMA DA SILVA ROMERO
EMBARGADA: ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 12/12/2023
E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INTEMPESTIVIDADE - FLUÊNCIA DO PRAZO A PARTIR DA SESSÃO DE JULGAMENTO – ENUNCIADO 85 FONAJE – EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.
1. Não se conhece do recurso de embargos de declaração opostos após o prazo de 05 (cinco) dias, contados da data da sessão de julgamento pela Turma Recursal, por serem intempestivos.
2. Disposição do artigo 49 da Lei n. 9.099/95 e Enunciado no 85 do FONAJE - Fórum Nacional dos Juizados Especiais.
3. Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1071467-70.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cobrança indevida de ligações]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ANA MARIA GAMA DA SILVA ROMERO - CPF: 005.542.809-65 (RECORRENTE), DANIELLY CRISTINA YAMAZAKI - CPF: 027.810.171-24 (ADVOGADO), LUARA EUGENIA PAIVA DE ALMEIDA AMARAL - CPF: 025.102.481-46 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023